Tribunal: STF
Processo: Rcl 29120
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Itatiba, em face da decisão monocrática por mim proferida, de seguinte teor (eDOC 86): 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, nos autos do Processo 0010844-66.2013.5.15.0145, manteve a concessão de diferenças remuneratórias a servidores públicos do Município decorrentes das Leis do Municipais nºs 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010.
    Foi interposto agravo regimental, provido ao final para deferir parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo 0010844-66.2013.5.15.0145 até o julgamento final desta ação. (eDOC 75).
    As informações solicitadas foram prestadas no prazo legal (eDOC 79). 
    Devidamente intimada, a parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 82). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Verifica-se que na origem, o servidor público Municipal de Mogi Guaçu apresentou reclamação trabalhista, por meio da qual requereu a percepção de diferenças salariais decorrentes dos abonos, em valores fixos, previstos nas Leis Complementares Municipais nº 1.000/2009 e nº 1.121/2011, que foi deferido pelo juízo do trabalho.
    In casu, a decisão ora reclamada lastreada em precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, assentou que a incorporação dos abonos fixos decorrentes das referidas Leis Complementares Municipais, resultou em reajuste salarial em valores fixos a todos os servidores, gerando, consequentemente, distinção de índices.
    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37, conforme bem observado pelo Ministro Dias Toffoli quando do julgamento do AgR na Rcl 27.443 pela Segunda Turma (DJe de 18.12.2017) em sessão por mim presidida, cujo trecho transcrevo:
    Conforme assentei na decisão agravada, a Súmula Vinculante nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, a qual aprovada nos autos da PSV nº 88, por unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    […]
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJRJ que confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da gratificação de gestão de sistemas administrativos ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal. (fl. 184) (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    Art. 1º Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar nº 988, de 19/01/2009, art. 1º caput e parágrafo único.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    Art. 1º Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar nº 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37.
    No mesmo sentido, cito outros julgamentos de ambas as turmas desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27.284-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31.08.2018)
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 28.818-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.06.2018)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos do Processo nº 0010844-66.2013.5.15.0145 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.”
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, omissão na parte dispositiva da decisão embargada, no que se refere à Súmula Vinculante nº 42, “a fim de se evitar indesejável confusão na prolação da nova decisão pela Justiça do Trabalho” (eDOC 89,p. 5)
    Afirma, também, a ocorrência de erro material no relatório, pois ao invés de constar Município de Itatiba, constou Município de Mogi Guaçu.
    Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (eDOC 93).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    Na hipótese, constato a existência do erro material apontado na decisão embargada.
    Quanto ao mais, a mesma sorte não assiste ao embargante.
    Na decisão embargada, assentei que o ato reclamado trazido pela parte, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37 e determinei fosse outra decisão proferida com observância da referida súmula.
    Assim, ao contrário do que alega o embargante, a mera leitura dos fundamentos da decisão ora embargada são suficientes para sejam sanadas quaisquer eventuais dúvidas quando de seu cumprimento pelo Tribunal de Origem. No mesmo sentido: Rcl 30.941, Rel. Ministro Ricardo Lewandowiski, DJe de 08.11.2019.
    Não constato nenhuma omissão, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento. 
    Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para sanar o erro material, sem efeitos modificativos, de forma que onde se lê “Município de Mogi Guaçu e Leis Complementares Municipais nº 1.000/2009 e nº 1.121/2011”, leia-se: Município de Itatiba e Leis do Municipais nºs 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente